Tribunal: TJDFT
Processo: 0717415-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717415-08.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ADALBERTO LEAL DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DA MUTATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO. DELITOS DE FALSA IDENTIDADE E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE TODOS OS DELITOS. INOCORRÊNCIA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Se a denúncia descreve somente os fatos típicos de atribuir-se falsa identidade e de uso de documento falso (arts. 307 e 304, CP), a sentença não pode condenar o réu pela prática de crime diverso daquele imputado da inicial, consistente em falsificação de documento público (art. 297, CP), sob pena de ferir o princípio da correlação. 2. A quebra de correlação entre a denúncia e a sentença verificada após recurso exclusivo da defesa impede a declaração de nulidade da sentença, devendo o Tribunal emitir juízo absolutório (art. 386, inc. I, do CPP e Súmula 160/STF). 3. É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais militares com o intento de ocultar antecedentes criminais, sendo irrelevante a efetiva obtenção de vantagem ou a produção de dano. 4. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas dos delitos de falsa identidade ou de uso de documento falso se a condenação se funda em robustos elementos documentais e testemunhais. 5. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea para todos os delitos, se o réu nunca admitiu ter cometido o delito de uso de documento falso (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP). 6. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se o instituto do concurso material de crimes, que prevê a cumulação entre as penas privativas de liberdade (art. 69, caput, do CP). 7. A reclusão e detenção consistem em reprimendas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas. Sendo o réu reincidente, com maus antecedentes e conduta social negativa, é de se fixar o regime prisional fechado para a sanção de reclusão e o semiaberto para a pena de detenção. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória quanto à autoria do crime. Aduz a atipicidade da conduta em razão da falsificação grosseira. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal. Fundamenta, também, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, contudo, demonstrado que o acórdão julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 415 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, pois “A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.091.280/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.” (RE 1283858 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). Além disso “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1406182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023). Igualmente, não merece ser admitido o recurso extraordinário pelo fundamento da alínea "c", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)” (ARE 1386181 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 5/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010